Tribunal: TJMT
Processo: 0042799-22.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS No 0042799-22.2018.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ.
Apelante: Wagner Costa Picou
Apelado: Ministério Público
Em atenção ao recurso de apelação criminal manejado por Wagner Costa Picou, tem-se que o acórdão proferido, por unanimidade, proveu o recurso e absolveu o apelante da prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do CP.
Diante disso, expeça-se alvará de soltura em benefício de Wagner Costa Picou, clausulado com as cautelas de praxe.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada